Tribunal: TJPA
Processo: 0000176-07.2007.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000176-07.2007.8.14.0086

APELANTE: MUNICÍPIO DE JURUTI

APELADO: ISAIAS BATISTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0000176-07.2007.8.14.0086

Sentenciante: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JURUTI

Sentenciado/Apelante: MUNICÍPIO DE JURUTI

Sentenciado/Apelado: ISAIAS BATISTA FILHO

Procuradora de Justiça: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação regressiva. Contratação temporária de servidor. Improbidade administrativa. Elemento subjetivo. Ausência de dolo. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Juruti contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva para ressarcimento ao erário movida em desfavor de ex-prefeito, em razão de contratação temporária de servidor sem concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gravita em torno da possibilidade de responsabilização do ex-gestor municipal por ato de improbidade administrativa, em decorrência da contratação temporária de servidor para exercício de função típica de cargo efetivo, sem observância da regra do concurso público, nos termos do art. 37, II e IX da CF/1988, e art. 10 da Lei nº 8.429/1992.

3. Pontuam-se duas questões centrais:

(i) saber se houve ato de improbidade administrativa ensejador de ressarcimento ao erário, diante da irregularidade da contratação;

(ii) saber se a conduta do agente público configurou dolo ou má-fé, em consonância com a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação de servidor sem concurso público somente se justifica diante de previsão legal e demonstração de necessidade temporária e de excepcional interesse público (CF/88, art. 37, IX).

5. A jurisprudência do STF (Tema 612) consolidou que contratações precárias para atividades ordinárias e permanentes violam o regime constitucional da investidura em cargo público.

6. Com o advento da Lei nº 14.230/2021, a improbidade administrativa exige dolo como elemento subjetivo essencial, sendo afastada a modalidade culposa (Tema 1.199/STF).

7. No caso dos autos, não se demonstrou que o recorrido tenha agido com dolo ou intenção deliberada de fraudar o ordenamento jurídico, tampouco restou caracterizado dano ao erário, enriquecimento ilícito ou superfaturamento.

8. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência de prova de conduta dolosa e de prejuízo efetivo ao patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"A responsabilização por ato de improbidade administrativa, após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de conduta dolosa, sendo insuficiente a mera ilegalidade ou irregularidade administrativa."

"Não há que se falar em ressarcimento ao erário quando ausente demonstração de enriquecimento ilícito, superfaturamento ou dolo na conduta do agente público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10 e 11 (redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658.026, Pleno, rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/04/2014 (Tema 612); STF, ARE nº 843.989, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/08/2022 (Tema 1.199).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE JURUTI
contra
ISAIAS BATISTA FILHO
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Juruti, nos autos da Ação Regressiva para Ressarcimento do Erário Público Municipal nº 0000176-07.2007.8.14.0086 ajuizada pelo apelante.

Sobreveio sentença (ID Num. 14362588), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) 3. Dispositivo

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor em face de Isaias Batista Filho, sem condenaço em custas em razo de isenço legal, nem em honorários advocatícios, ante o disposto na Lei nº 7.347/85 (Aço Civil Pública) que só prevê a possibilidade em caso de litigância de má-fé, que no foi verificada nos autos.

Sentença sujeita ao reexame necessário, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1613803/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN. Escoado o prazo para interposiço dos recursos voluntários, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com nossas homenagens de estilo. “

Inconformado, o Município de Juruti interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 14362589), aduzindo da necessidade de reforma do julgado, uma vez que patente é o prejuízo decorrente da contratação pelo apelado na condição de Prefeito Municipal de servidores fora das hipóteses legais.

Conforme certidão (ID Num. 14362592), apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, determinando, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para manifestação, conforme ID Num. 16525119.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 16608012).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

Versam os autos sobre a pretensão de condenação do requerido, ora apelado, em razão da contratação temporária de Déucio Tavares Lima, em detrimento da realização de concurso público, sem a devida demonstração de excepcional interesse público que justificasse a urgência da medida, o que configura infração à Lei nº 8.429/1992.

Conforme dispõe a Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público exige aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e complexidade do cargo, na forma da lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados por lei como de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF).

Fora dessas hipóteses, apenas a lei pode prever os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF). Nesse sentido, já se consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que uma contratação temporária de servidores públicos seja válida, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo da contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja de fato temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável — sendo vedada para a execução de serviços ordinários e permanentes do Estado, que devem se submeter ao regime regular da Administração Pública (Tema nº 602 do STF).

O entendimento vinculante foi fixado em julgamento assim ementado:

“Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos.

1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, 'à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos'.

2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.

3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema deque, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal.

5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para 'cultura de gestão estratégica') que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva.

6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social". (RE nº 658.026, Pleno, rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/04/2014).

Todavia, a Lei de Improbidade Administrativa passou por profundas e significativas alterações após o ajuizamento da presente ação, introduzidas pela Lei nº 14.230, que modificou substancialmente o regime de responsabilização por atos de improbidade administrativa.

Com isso, as condutas culposas deixaram de configurar atos de improbidade administrativa, sendo atualmente consideradas atípicas. Assim, apenas as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da referida lei são enquadradas como atos de improbidade, ressalvadas as hipóteses previstas em legislações especiais.

A aplicação da nova lei aos processos em curso, especialmente quanto à exclusão da modalidade culposa como forma de improbidade administrativa, foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199, nos seguintes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIADA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADORPOR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.

2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF).

3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem 'induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado'.

4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.

5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.

6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa 'natureza civil' retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE nº 976.566/PA).

7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado 'ilegalidade qualificada pela prática de corrupção' e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).

8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo em todas as hipóteses a presença do elemento subjetivo do tipo DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.

9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.

10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa coma supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas ( CF, art. 37, § 4º).

11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal ('a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu') não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.

12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de 'anistia' geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma revogação do ato de improbidade administrativa culposo em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.

14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.

15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.

16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.

17. Na aplicação do novo regime prescricional novos prazos e prescrição intercorrente, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.

19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: '1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei' (ARE nº 843.989, Pleno, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/08/2022).

Portanto, é indispensável a presença de dolo ou má-fé na conduta do agente público para a configuração do ato de improbidade administrativa. Isso porque a Lei de Improbidade Administrativa visa coibir práticas lesivas à Administração Pública, e não punir atos meramente ilegais ou irregulares cometidos por administradores inábeis, sem a comprovação de má-fé ou desonestidade deliberada.

Dessa forma, a simples violação da legalidade, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa. Para tanto, exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, sendo inadmissível a responsabilização objetiva à luz do atual sistema jurídico brasileiro, sobretudo diante da gravidade das sanções previstas na referida lei.

Todavia, da análise cuidadosa dos autos, não se comprovou, com a clareza e segurança necessárias, que o apelado tenha agido com vontade livre e consciente, tampouco com o propósito deliberado de violar os preceitos constitucionais referentes à obrigatoriedade do concurso público. Em reforço a essa conclusão, o próprio órgão ministerial, em sua manifestação, afirmou o seguinte:

"(...) Desse modo, ao verificar que o pleito inicial gira em torno do ressarcimento ao erário de suposto prejuízo ocasionado pelo apelado, decorrente do pagamento de verbas trabalhistas ao Sr. Deúcio pelo Município de Juruti, observa-se que não foi suficientemente evidenciado a existência de dano ao erário, uma vez que as verbas trabalhistas concedidas ao mencionado servidor lhes eram devidas, em razão da natureza do contrato que foi firmado entre a administração pública e o mesmo, ainda que provenientes de contrato nulo.

Logo, estando presente nos autos indícios de que houve a prestação de serviços pelo contratado, e em função disto este recebeu a devida remuneração, não há nada que comprove o efetivo enriquecimento ilícito ou o superfaturamento por parte do ex-gestor municipal.

Portanto, reitera-se que não há que falar em dano ao erário ou em enriquecimento ilícito, diante da ausência de prova que caracterize tais hipóteses.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença atacada
, tudo nos limites da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2025